Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707310-36.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO &lt; O recorrente teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista o recebimento de renda incompatível com a concessão do benefício. Concedido prazo para recolhimento do preparo, este quedou-se inerte. Neste cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, art. 10, inciso V, e art. 17 , caput, ambos do RITR. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais ,e, de honorários advocatícios, em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. &gt; Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora